Tribunal: TJDFT
Processo: 0040562-69.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RE 1.140.005/RJ. TEMA 1.002. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese relativa ao Tema 1.002: I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
2. A eficácia vinculante do referido precedente firmado pela Excelsa Corte de Justiça impõe a retratação do v. Acórdão firmado por esta Eg. 7a Turma Cível, uma vez “que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional)” (Ministro Roberto Barroso, Relator RE 1.140.005/RJ).
3. Honorários advocatícios fixados com base no valor atualizado da causa e destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Art. 4o, inc. XXI, da LC no 80/94).
4. Julgamento de retratação do v. Acórdão.
5. Embargos de declaração da Defensoria Pública do Distrito Federal providos.